Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002466-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA DA CONCEICAO COSTA - CPF: 000.924.641-06 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002466-63.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s): KATIA DA CONCEICAO COSTA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS APÓS REENQUADRAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
ACOLHIDA – AÇÃO PROPOSTA PLEITEANDO O RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO/2016 E NOVEMBRO/2016 – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2015 E NOVEMBRO/2016 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO DISPOSITIVO – SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE
ULTRA PETITA
E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO PROVIDO.

Tendo a promovente
requerido o pagamento dos valores retroativos do reenquadramento tão somente referente ao período compreendido entre 04.03.2016 a 10.11.2016,

mostra-se “ultra petita” o provimento judicial que determinou o pagamento de outubro/2015 a novembro/2016.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido para reconhecer a nulidade do provimento “ultra petita”
e alterar o dispositivo quanto ao período, mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para “condenar o demandado ao pagamento das diferenças salarias entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao Nível 02, Classe A referente ao período de 29 de outubro de 2015 e 10 de novembro de 2016.”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças salarias entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao Nível 02, Classe A referente ao período de 29 de outubro de 2015 e 10 de novembro de 2016.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG. Encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de sentença
ultra petita,
ao argumento de que nos pedidos elaborados pela Recorrida na exordial pleiteou-se apenas a diferença salarial da progressão funcional para o Nível 02, Classe “B” entre o período de 04 de março a 10 de novembro de 2016.

Alega que houve violação ao princípio da congruência previsto no art. 492, do CPC, de modo que é necessária a reforma da sentença para adequar aos limites dos pedidos formulados na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e adequá-la aos limites da pretensão da Recorrida ao formular seus pedidos na inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento
ultra petita
, posto que apesar de o magistrado
a quo
ter determinado o pagamento das diferenças salarias entre o subsídio efetivamente recebido e o subsídio correspondente ao Nível 02, Classe A referente ao período de 29 de outubro de 2015 e 10 de novembro de 2016, houve pedido na inicial para pagamento dos valores retroativos do reenquadramento “De 04 de março a 10 de novembro de 2016, a Autora recebeu o salário de R$ 1.760,00 (mil e seiscentos reais) referente a Classe A, Nível 1, da tabela de nível superior, 30 horas; quando deveria ter recebido R$1.994,08 (mil novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) referente a Classe B, Nível 2.”.

De fato, apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que a promoção horizontal somente ocorre quando o servidor apresenta documentos à Administração Pública comprovando que preenche os requisitos, de modo que não deferiu o pedido para pagamento retroativo considerando a Classe B, mas tão somente a alteração para o Nível 02 (progressão vertical), ainda assim, é necessário observar que no pedido feito na inicial há delimitação do período, já que a parte requereu o pagamento dos valores retroativos do reenquadramento de 04.03.2016 a 10.11.2016.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Portanto, devidamente caracterizado que o provimento judicial prolatado é
ultra petita
quanto ao período para pagamento dos valores retroativos do reenquadramento, devendo ser decotada tal alterado o dispositivo da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença na parte
ultra petita
e alterar o dispositivo para constar “... referente ao período de 04 de março de 2016 e 10 de novembro de 2016.” e mantenho a sentença nos demais termos, com fundamento nos argumentos acima declinados, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022